Tribunal: STF
Processo: RE 103739
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
- SHIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. FALTA
DE LICITAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO.
I. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 131 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
II. PRETENDIDA OFENSA AO ART. 5.-II DO DL 200/67. MATÉRIA
QUE ENVOLVE EXAME DE MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).
III. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.